Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-45.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA NÃO
EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA.
CAUSA APTA A RECEBER JULGAMENTO IMEDIATO. MÉRITO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
DECLARAÇÃO DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DE RENDA. APONTAMENTO AFASTADO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE AUTOFINANCIAMENTO. INCONTROVERSO. VALOR NÃO IRRISÓRIO NO CONTEXTO
DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA FORMAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É nula a sentença não fundamentada em elementos concretos mínimos, pois configura
infração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

2. Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013,
§3º, do Código de Processo Civil, não se mostra necessário o retorno dos autos para a
primeira instância.

3. A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral, em valor superior ao declarado
em registro de candidatura, não é suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das
contas.

4. A extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha é irregularidade grave,
porquanto fere a isonomia e o equilíbrio entre os candidatos ao cargo, prejudicando
principalmente àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.

Num. 42734542 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

5. Irregularidade que corresponde a aproximadamente 15% do total dos recursos utilizados
durante a campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

6. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena relevância, sobretudo
quando inexistem indícios de movimentação financeira antes da abertura.

7. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas nas contas
bancárias, é possível afastar a desaprovação das cont

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600312-45.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600312-45.2020.6.16.0074
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600312-
45.2020.6.16.0074 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Cesar
Aparecido Antoniassi, (que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Araruna/PR), nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Araruna/PR, desaprovadas, em razão
de: a) Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por
ocasião do registro de candidatura, situação que deve ser esclarecida junto ao candidato, podendo
revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019); b) O valor dos recursos próprios supera em R$ 214,23 [soma RP menos 10% do
limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; c) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em
que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos
eleitorais; e, d) Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha
eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CESAR APARECIDO ANTONIASSI
VEREADOR (RECORRENTE)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
CESAR APARECIDO ANTONIASSI (RECORRENTE)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
542
24/10/2021 16:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.854

RECURSO ELEITORAL 0600312-45.2020.6.16.0074 – Araruna – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CESAR APARECIDO ANTONIASSI VEREADOR
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - OAB/PR0031636
RECORRENTE: CESAR APARECIDO ANTONIASSI
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - OAB/PR0031636
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. SENTENÇA NÃO
EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NULIDADE RECONHECIDA.
CAUSA APTA A RECEBER JULGAMENTO IMEDIATO. MÉRITO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
DECLARAÇÃO DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO DE RENDA. APONTAMENTO AFASTADO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE AUTOFINANCIAMENTO. INCONTROVERSO. VALOR NÃO IRRISÓRIO NO CONTEXTO
DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA FORMAL. APRESENTAÇÃO PARCIAL
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É nula a sentença não fundamentada em elementos concretos mínimos, pois configura
infração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, I, II e III, do Código de
Processo Civil.

2. Encontrando-se a causa madura para julgamento imediato, nos termos do artigo 1.013,
§3º, do Código de Processo Civil, não se mostra necessário o retorno dos autos para a
primeira instância.

3. A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral, em valor superior ao declarado
em registro de candidatura, não é suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das
contas.

4. A extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha é irregularidade grave,
porquanto fere a isonomia e o equilíbrio entre os candidatos ao cargo, prejudicando
principalmente àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.

Num. 42734542 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

5. Irregularidade que corresponde a aproximadamente 15% do total dos recursos utilizados
durante a campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

6. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena relevância, sobretudo
quando inexistem indícios de movimentação financeira antes da abertura.

7. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas nas contas
bancárias, é possível afastar a desaprovação das contas nas hipóteses em que a instituição
financeira envia os extratos eletrônicos, mesmo quando os extratos bancários apresentados
pelo prestador não contemplam todo o período eleitoral.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de CESAR APARECIDO ANTONIASSI, candidato a vereador pelo MDB, no Município de Araruna,
eleito com 571 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e
cinco reais), oriundos de recursos financeiros próprios (ID 28577916).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) recebimento de recursos de origem não identificada; b) extrapolação do limite para
autofinanciamento da campanha; c) atraso na abertura de conta bancária; d) extratos bancários que não
abrangem todo o período da campanha eleitoral (ID 28578166).

O juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos referidos (ID 28579116).

Em suas razões recursais (ID 28579416), o recorrente alegou, preliminarmente, que a sentença
é nula, pois não houve fundamentação sobre as irregularidades que supostamente comprometeram a lisura
das contas prestadas. No mérito, sustentou que: a) embora não tenha declarado bens no registro de
candidatura, os recursos utilizados em campanha foram provenientes de seus rendimentos mensais; b) a
extrapolação do limite para o autofinanciamento de campanha ocorreu em montante inexpressivo, que não
compromete a confiabilidade das contas; c) após o parecer conclusivo, juntou aos autos os extratos das contas
Num. 42734542 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

de campanha; e d) o atraso na abertura da conta de campanha ocorreu em razão da pandemia da COVID-19,
que dificultou o atendimento nas agências bancárias. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso a fim de declarar a nulidade da sentença recorrida ou, alternativamente, reformá-la para julgar
aprovadas as suas contas, ainda que com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso (ID 28579766).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação, porquanto não
houve a análise das irregularidades apontadas pelo setor técnico (ID 29187216).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

Preliminarmente, o recorrente alega que a decisão proferida pelo juízo de origem é nula, por
ausência de fundamentação, em infração, portanto, aos artigos 11 e 489, §1º, II, do Código de Processo Civil; e
93, IX, da Constituição. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal, aduz que as decisões exaradas pelos órgãos do Poder
Judiciário serão públicas e fundamentadas, sob pena de nulidade.

Por sua vez, o artigo 489, §1º, I, II e III, do Código de Processo Civil estabelece o que segue:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;

Em comentário ao dispositivo acima, os ilustres processualistas Marinoni, Arenhart e Mitidiero[1]
, ensinam que:

A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso em concreto,
estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos
Num. 42734542 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

relevantes e sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada
qualquer decisão.

No caso em apreço, a sentença recorrida efetivamente carece da devida fundamentação legal,
pois não aborda em sua integralidade os argumentos e documentos apresentados pelo prestador, valendo-se
de conceitos vagos e genéricos para justificar a desaprovação das suas contas:

(...)

É o necessário relato. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de prestação de contas de campanha, a teor do disposto na Lei 9.504/97, regulada pela Resolução
23.607/2019-TSE, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas à Justiça Eleitoral nas eleições de 2020. TSE nº 23.627/2020 e Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII).

A finalidade da prestação de contas é possibilitar o controle efetivo das fontes de financiamento, bem como da
aplicação dos recursos arrecadados, de modo a verificar a regularidade das despesas de campanha.

Para Jaime Barreiros Neto:

““Um dos pontos nevrálgicos que envolvem uma eleição diz respeito ao processo de arrecadação de recursos
financeiros e prestação de contas de partidos, coligações e candidatos. É sabido que o Direito Eleitoral existe
para garantir a normalidade das eleições e a legitimidade do exercício do poder do sufrágio popular, devendo,
para isso, buscar manter o equilíbrio da disputa, combatendo o abuso de poder político e econômico. O controle
e a fiscalização da arrecadação de recursos e a prestação de contas dos participantes do processo eleitoral,
desta forma, reveste-se de grande importância, sendo fator determinante para a lisura das eleições”. (Direito
Eleitoral, Salvador: JusPodivm, 6ª ed., 2016, p. 261).

Para tal fim, a própria legislação que rege a matéria define o que sejam impropriedades e irregularidades na
prestação de contas do candidato.

Aquelas consistem em erros formais e materiais que não autorizam a rejeição das contas ou na aplicação de
sanções. Essas, por sua vez, consistem em ilícitos dos quais decorrem a rejeição, porque impossibilitam o
controle efetivo das contas.

Essas últimas refletem a situação em apreço.

Isto pois, tais irregularidades violam a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo
controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha.

Vejamos lição de José Jairo Gomes:

“Saliente-se que a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dados aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 15ª edição revista atualizada e
ampliada. Editora Atlas: São Paulo, 2019, p. 515).

Portanto, sem dúvida, as irregularidades constatadas comprometem a regularidade das contas, e não
asseguram que a campanha política tenha sido desenvolvida de forma límpida, com a garantia do
equilíbrio da concorrência.
Num. 42734542 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

Assim, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

(...) (grifei)

Significa dizer que o juízo a quo não embasou sua decisão em elementos concretos dos autos,
apontando quais seriam as irregularidades aptas a ensejar a desaprovação das contas.

Dessa forma, em que pese o Ministério Público Eleitoral afirme que “a sentença, embora
sucinta, oferece fundamentação suficientemente clara acerca do comprometimento da regularidade das contas”
, resta clara a inobservância do disposto no artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, e,
por conseguinte, no art. 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual conclui-se por sua nulidade.

Contudo, esta Corte Eleitoral, em julgado de relatoria do Des. Vitor Roberto Silva, entendeu que
a declaração de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não impede que se realize, em grau
recursal, o julgamento do mérito da matéria, quando a causa estiver madura para tanto:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PESSOA SEM
CAPACIDADE ECONÔMICA, BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA GOBVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. EXTRATOS QUE,
DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA.
ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.

1. Por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, é nula a sentença por falta de fundamentação, o que ocorre
quando a motivação é exclusivamente genérica. Possibilidade, contudo, de imediato julgamento do feito.
Inteligência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC (...). (TRE-PR RECURSO ELEITORAL N.º 0600266-
56.2020.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ ACÓRDÃO N.º 59.189, Relator: Vitor Roberto Silva. Sessão de
julgamento :13/07/2021)

In casu, as irregularidades identificadas durante a análise técnica constam no parecer preliminar
de ID 28578166, tendo o prestador sobre elas se manifestado, inclusive apresentando novos documentos.

Encontrando-se a causa apta para julgamento imediato, nos termos do §3º do artigo 1.013 do
Código de Processo Civil, não se revela razoável determinar o retorno dos autos para a primeira instância,
razão pela qual se passa diretamente à apreciação do mérito da demanda.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha, em razão das seguintes irregularidades apontadas no parecer conclusivo: a) recebimento de
recursos de origem não identificada; b) extrapolação do limite para autofinanciamento da campanha; c) atraso
na abertura de conta bancária; d) extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha
eleitoral.

Segue a análise individualizada dessas inconformidades:

a) recebimento de recursos de origem não identificada:

Com base no parecer preliminar, o juízo de origem considerou como irregular a doação de
recursos próprios, no valor de R$ 1.445,00 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), em razão de o
candidato ter declarado que não possuía bens em seu registro de candidatura.
Num. 42734542 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

Em sua defesa, o recorrente alegou não ter declarado a propriedade de bens porque, de fato,
não possui nenhum. Esclareceu, entretanto, que o dinheiro utilizado em sua campanha foi oriundo de seus
proventos mensais.

Como comprovação, juntou aos autos: (i) declaração de imposto de renda referente ao ano-
calendário de 2019 (ID 28579016); (ii) holerite referente ao mês de setembro de 2020 (ID 28578616); e (iii)
holerite referente ao mês de outubro de 2020 (ID 28578566).

Vale destacar, inicialmente, que o candidato não tem obrigação de declarar sua renda no
Requerimento de Registro de Candidatura, mas apenas a propriedade de bens.

No presente caso, ainda que o prestador tenha declarado patrimônio zerado em sede de
registro de candidatura, os documentos acostados permitem concluir que gerou renda suficiente para arcar
com os recursos próprios utilizados em sua campanha.

Cumpre ressaltar que as doações de recursos próprios foram feitas mediante depósito em
espécie, em valor inferior a R$ 1.064,00 e com a identificação do CPF do doador (ID 28577466, 28577516 e
28577566), tudo conforme o previsto no artigo 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

Eis o entendimento desta Corte em casos semelhantes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao patrimônio declarado
no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para desaprovar contas. (TRE-PR
RECURSO ELEITORAL Nº0600598-63.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ ACÓRDÃO N.º 58.741, Relator:
Fernando Quadros Da Silva. Sessão de julgamento :11/05/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA TARDIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DENTRO DO
LIMITE DE GASTOS. AUSENTE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. A abertura tardia de conta bancária, quando não compromete a fiscalização da movimentação financeira do
candidato, não constitui irregularidade que enseja a desaprovação das contas.

2. A aplicação de recursos próprios não informados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica a desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato e o respeito aos limites legais.

3. Recurso provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas. (TRE-PR RECURSO ELEITORAL N.º
Num. 42734542 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

0600465-63.2020.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck – PARANÁ ACÓRDÃO N.º 59.215, Relator: Vitor Roberto
Silva. Sessão de julgamento :15/07/2021).

Inexistente, portanto, irregularidade a ser considerada neste tópico da prestação de contas.

b) extrapolação do limite de autofinanciamento:

A análise técnica identificou que o prestador extrapolou em R$ 214,22 (duzentos e quatorze
reais e vinte e dois centavos) o limite de recursos próprios fixado para os candidatos ao cargo de vereador no
Município de Araruna, que era de R$ 1.230,78, conforme §1º do artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Limite disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-
2020/rybena_pdf?file=https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-
2020/at_download/file

O recorrente limitou-se a afirmar que se trata de valor inexpressivo no contexto da campanha, o
qual não comprometeria a confiabilidade das contas.

No entanto, o valor extrapolado corresponde a 17,40% do limite estabelecido, bem como a 15%
do total de recursos movimentados pelo candidato (R$ 1.445,00), impossibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Destaca-se que esta Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170 e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentuais representativos bastante semelhantes aos
observados no presente caso (respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos movimentados durante a
campanha).

Por fim, cumpre ressaltar que seria o caso de aplicar ao prestador a multa prevista no §4º do
artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Contudo, a penalidade não foi imposta pelo juízo de origem, o qual somente desaprovou as
contas em razão da irregularidade em referência.

Aplicá-la nesta instância, portanto, importaria em reformatio in pejus ao único recorrente, o que
não é admitido por este Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. OCORRÊNCIA. REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Seguindo a teleologia do § 1º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, a extrapolação do limite estabelecido
prescinde de qualquer demonstração de má-fé ou de prejuízo efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar
Num. 42734542 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

de norma de caráter objetivo que visa a limitar a influência da capacidade econômica pessoal e individual dos
candidatos nas campanhas eleitorais.

2. No caso, não houve aplicação de multa no valor de até 100% da importância que excedeu o limite
estabelecido, prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para determinar aplicação de multa consistiria em verdadeiro caso
vedado pela sistemática recursal vigente de proibição de "reformatio in pejus", eis que agravaria a condição do
único recorrente.

4. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a doação
coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.(...) (TRE/PR.
PRESTACAO DE CONTAS n 0600558-07.2020.6.16.0150, ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Relator(aqwe)
FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021 )

Conclui-se, assim, pela manutenção da desaprovação das contas neste ponto, porém sem
imposição de multa.

c) atraso na abertura de conta de campanha

O recorrente extrapolou em 5 (cinco) dias o prazo previsto no artigo 8º, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, pois a concessão do CNPJ de campanha ocorreu em 23.09.2020 e a abertura da conta de
campanha - destinada ao recebimento de “Outros Recursos” - foi efetivada apenas em 08.10.2020.

Em que pese a inobservância do prazo legal, diante da inexistência de indícios de
movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária, a irregularidade deve ser tida como de
menor relevância, não se vislumbrando gravidade no apontamento apta, portanto, a comprometer a
fidedignidade das contas prestadas e ensejar sua desaprovação.

Esse é o entendimento desta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR

(...). (TRE/PR. RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)

Dessa forma, essa irregularidade, isoladamente considerada, não possui gravidade suficiente
para ensejar a desaprovação das contas do recorrente.

d) apresentação parcial dos extratos bancários:

Por fim, o parecer preliminar indicou que os extratos bancários apresentados pelo prestador não
Num. 42734542 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

abrangem todo o período da campanha eleitoral, em infração ao disposto no artigo 53, II, a, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art.
3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

De fato, os extratos constantes nos ID 28577166 e 28578516 não abrangem todo o período
eleitoral, o que caracteriza violação à referida norma.

Não obstante, em consulta do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, verifica-se que a
instituição financeira encaminhou o extrato eletrônico, constando todas as movimentações realizadas durante a
campanha:

Num. 42734542 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

Sendo possível, portanto, a análise e fiscalização das transações realizadas nas contas
bancárias, não se revela razoável desaprovar as contas em razão dessa irregularidade, se isoladamente
considerada.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA ZERADAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-
75.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 59414 de 05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

Em conclusão, é de se acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação e, no mérito, estando a causa apta para julgamento imediato, desaprovar as contas do
recorrente, considerando principalmente a gravidade da irregularidade apontada no item “b”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por CESAR APARECIDO
ANTONIASSI e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de, acolhendo a preliminar, anular a sentença
proferida pelo juízo da 074ª Zona Eleitoral de Peabiru, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art.
489, §1º, II, do Código de Processo Civil, e, no mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do Código de
Processo Civil, julgar desde logo o feito, a fim de desaprovar as contas do recorrente, referentes às eleições de
2020, em que concorreu ao cargo de vereador no Município de Araruna.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de
Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 590.
Num. 42734542 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600312-45.2020.6.16.0074 - Araruna - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CESAR
APARECIDO ANTONIASSI VEREADOR, CESAR APARECIDO ANTONIASSI - Advogado do(a)
RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - PR0031636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª
ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734542 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416565287900000041710618
Número do documento: 21102416565287900000041710618